Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. Impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, uma vez que, na espécie, a vítima depositava especial confiança na ré, a qual foi contratada para ser cuidadora pessoal da vítima – serviço de muita confiança, proteção e lealdade, já que a vítima não enxerga e nem pode se locomover –, aproveitando-se de tais circunstâncias, notadamente de ter acesso a todos os cômodos da residência, para subtrair o cartão e realizar compras e saque indevidos.
3. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar à ré o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação da apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devidos à vítima deve ser excluída.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, excluir o valor estipulado a título de indenização mínima pelos danos materiais experimentados pela vítima.